Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal. Provas suficientes. Absolvição incabível. Dano moral. Impossibilidade de afastamento. Valor mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e de afastamento dos danos morais ou redução da indenização fixada.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capazes de desacreditá-la.
4. Os depoimentos dos policiais ostentam presunção de veracidade e detêm crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando corroborado por outros elementos probatórios e não apontado fator concreto apto a invalidá-los.
5. Predomina a admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuir com informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
6. A ausência de ratificação da versão da vítima em juízo, por não comparecimento à audiência, não implica em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório se as declarações extrajudiciais da ofendia são corroboradas por outras provas.
7. Caberia à Defesa comprovar que quem as agressões foram iniciadas pela vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Apesar de o art. 155 do CPP prever a proibição de condenação baseada exclusivamente nos elementos obtidos na fase inquisitorial, não há qualquer óbice a que as referidas provas sejam utilizadas para a formação do convencimento, quando amparadas por prova produzida em juízo, sob a garantia do contraditório.
9. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e corroborada por depoimentos judiciais das testemunhas policiais e por laudo de exame de corpo de delito, tem-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
10. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
11. Ao estabelecer o valor da reparação mínima, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, há de ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Tratando-se de valor módico e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em redução.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. art. 129, § 9o; CPP, art. 155 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2101457, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/03/2026; TJDFT, Acórdão 2016862, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2104707, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/03/2026; TJDFT, Acórdão 1965485, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1976286, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 2072074, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 1718666, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 2105556, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 18/03/2026.